Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BRASAL Incorporação e Construção de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 33613119), nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor de SL Serviços profissionais Ltda., processo n. 0738937-05.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de pesquisa ao sistema CCS-Bacen e determinou ao exequente/agravante que indicasse bens passíveis de constrição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do art. 921, do CPC, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido formulado pela parte credora, para consulta por sistema CCS-BACEN, com suporte em entendimento do C. STJ que consigna ser a medida meio de colher "informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento." Portanto, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, é mecanismo a ser utilizado para alcançar um fim, que seria a busca de ativos pelo outro sistema eletrônico (SISBAJUD). No caso concreto, observa-se que houve consulta de ativos, via sistema SISBAJUD, de forma que o fim foi alcançado independentemente do meio, tornando a medida inócua. Assim, indefiro o pedido. Dessa forma, sabendo-se que é incumbência do exequente promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário sem qualquer justificativa plausível, intimo-o para indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que a ausência de impulso adequando do feito levará à suspensão e arquivamento provisório da execução, com suporte no disposto no artigo 921 do CPC. Inconformada, a agravante/exequente, em razões recursais (Id 33612892), narra ter iniciado a fase de cumprimento de sentença, para que fossem desocupadas as salas 1001 e 1002, do Edifício Prime Business Convenience e condenado o executado ao pagamento da quantia de R$ 1.474.575,48 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Sustenta que, mesmo após a realização de diversas medidas com o fim de alcançar penhora de bens do executado, inclusive consistentes nas consultas pelos sistemas disponíveis no juízo, não houve resultado proveitoso. Diz que a empresa executada procedeu à sua baixa de forma irregular, mas continuou litigando em juízo como se isso não tivesse ocorrido. Defende que tal ato configura utilização da empresa de forma fraudulenta pelos sócios, razão pela qual requereu a desconsideração da personalidade jurídica, porém o pedido foi indeferido na instância de origem. Aduz que diante da situação dificultosa em se obter bens penhoráveis do executado requereu a consulta via sistema CSS-BACEN, nos moldes autorizados pelo C. STJ, mas o magistrado indeferiu o pedido. Defende que a pesquisa não possui natureza constritiva, mas serve para viabilizar a localização de ativo, pois são dados cadastrais que informam (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos. Relaciona as medidas que foram realizadas no processo com o objetivo de alcançar o adimplemento do crédito exequendo, mas não obtiveram sucesso. Assevera que o indeferimento da pesquisa implica ofensa ao princípio da efetividade. Aponta que a fumaça do bom direito está presente, ainda mais considerando que o pedido foi formulado com base na jurisprudência do STJ, bem como o perigo da demora, porque há risco de extinção do processo após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, de acordo com a advertência constante da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa via sistema CSS-Bacen. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 33612897 e 33612899. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão atendidos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à realização de pesquisa pelo sistema CSS-Bacen e o risco de dano. Explico. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Dessa forma, o principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. Conforme se vê, o cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Em 2 de dezembro de 2008, o Banco Central do Brasil (BCB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebraram Convênio de Cooperação Institucional para permitir aos órgãos do Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições, a utilização do mecanismo de consulta às informações contidas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). A permissão é concedida pelo Banco Central do Brasil após assinatura de Termo de Adesão ao Convênio entre o CNJ e o órgão do Poder Judiciário. Após, o órgão do Poder Judiciário deve cadastrar perante o BCB no mínimo dois usuários “Masters”, que ficarão responsáveis por fornecer o acesso ao sistema CCS aos seus magistrados e servidores. Cabe, portanto, aos tribunais divulgar e orientar seus magistrados e servidores a respeito dos procedimentos para cadastramento de usuários no sistema CCS. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/ Acesso em março/2022) No caso, o interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. Contudo, conforme constam das informações acima trazidas e extraídas da página do CNJ, o cadastro se presta apenas a auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, o que não é o caso dos autos. A parte agravante/exequente deseja obter informações sobre bens da parte executada em instituições financeiras para ulteriormente formular requerimento de penhora. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, RenaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. Friso que o CCS e o sistema SisbaJud utilizam a mesma base de dados, com a diferença que apenas este último identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. Destarte, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a finalidade pretendida pela parte agravante, que é exatamente a satisfação do crédito exigido no cumprimento de sentença. Por essa razão, não reconheço a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que o efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Não vislumbro a ocorrência concretamente. O indeferimento da pesquisa em questão não afasta o direito do exequente/agravante de indicar bens passíveis de penhoras ou outras medidas que sejam efetivas na busca da satisfação do crédito. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão do processo pelo prazo de um ano no caso de não serem localizados bens do executado, mas durante esse período não correrá a prescrição, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Após, o processo será arquivado provisoriamente e o prazo prescricional voltará a correr, em conformidade com os §§ 2o e 4o do art. 921 do CPC. Diante disso, os prazos até se operar a extinção do processo são longos e não apresentam risco ao exequente que se mostrar ativo na perseguição do crédito. Entendo, portanto, que a parte recorrente, embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Falta, de tal sorte, a demonstração da satisfação desse segundo requisito. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) . 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em exame superficial, próprio deste momento processual, os elementos de convicção convergem no sentido da ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Em consideração do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora